Tribunal: STF
Processo: HC 56587
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
1) COLISAO DE DEFESAS. NÃO SE CONFIGURA A NULIDADE, SE O DEFENSOR
ÚNICO FOI LIVREMENTE CONSTITUIDO PELOS PROPRIOS ACUSADOS.
2) DESCLASSIFICAÇÃO. A OBSERVANCIA DO ART. 410 NÃO EXCLUI SE
OCORRENTES OS PRESSUPOSTOS DESTE, A APLICAÇÃO DO ART. 384, PARAGRAFO
ÚNICO DO CPP. NECESSIDADE DE SER ADITADA A DENUNCIA. NULIDADE DO
PROCESSO A PARTIR DE QUANDO CARACTERIZADA A OMISSAO.
3) HABEAS CORPUS CONCEDIDO.